Tribunal: TJMT
Processo: 1030691-78.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030691-78.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOANA MACHADO GULARTE - CPF: 350.628.352-91 (AGRAVADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – FRAUDE COMPROVADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO AFIRMANDO QUE O DEPOSITO TERIA SIDO EFETUADO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO BRADESCO – EXPEDIÇÃO DE OFICIO JUDICIAL REQUERENDO INFORMAÇÃO – RESPOSTA NEGANDO A EXISTÊNCIA DO DEPOSITO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Com a juntada da resposta do ofício expedido ao Banco Bradesco afirmando que não houveram movimentações bancárias na conta da parte Apelada, inexiste comprovação da regular contratação do empréstimo, ou que a Autora tenha recebido algum valor da suposta transação.

II – Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

III - Incorre em ato ilícito a instituição financeira ao bloquear valores da conta corrente consumidor, sob o fundamento de inadimplência de empréstimos contraídos. (TJMT. AgR 60129/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

IV – Dessa forma havendo desconto indevido, surge o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais, n° 1030691-78.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo ora Agravante em face de JOANA MACHADO GULARTE.

Na origem, a parte autora/apelada afirmou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, referente a um empréstimo bancário que afirma não ter pactuado, razão pela qual requereu liminarmente a suspensão dos descontos, o que foi deferido pelo Juiz de piso.

Por fim, requereu o ressarcimento do valor pago indevidamente, bem como requereu a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de dano morais.

Apresentada contestação, o banco requerido juntou aos autos contratos supostamente assinados pela parte autora/apelada, bem como juntou comprovante de TED, requerendo a improcedência da ação.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, a parte requerente/apelada pugnou pela produção de prova pericial.

A seu turno, a parte requerida/apelante pugnou pelo envio de oficio a agência nº 6337 do Banco Bradesco S.A., localizada na Av. Brasil, nº 886, CPA II, Cuiabá/MT, para que este confirme a transferência dos créditos para a conta bancaria da parte autora/apelada.

Em resposta ao oficio, o Banco Bradesco respondeu não houve movimentação na conta bancária.

Dessa forma, o Juiz de piso reconheceu a inexistência contratual, declarando a inexistência dos contatos de empréstimos nºs 544169838; 540045841; 547969745, e, condenou a parte Requerida, BANCO ITAU CONSIGNADO S/A – ITAU BMG, a restituir os valores descontados indevidamente da sua folha de pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), à parte Requerente JOANA MACHADO GULARTE acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a parte Requerida/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Insatisfeito com a sentença de piso, a instituição bancaria requerida apresentou Recurso de Apelação alegando em suma que demonstrou a existência da relação contratual, através de contrato e comprovantes de depósitos (TED), razão pela qual aduz que inexiste ilicitude na cobrança.

Após analise dos autos, o Relator confirmou a sentença de piso, majorando os honorários de sucumbência.

Ainda insatisfeito, a instituição bancaria apresentou o presente Recurso de Agravo Interno, aduzindo que; (i) preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático; (ii) no mérito, aduziu que não existiu ato ilícito na cobrança; (iii) que a má fé não pode ser presumida; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao caso; (iv) agiu em exercício regular de direito em cobrar por uma dívida regularmente contraída.

Apresentada contrarrazões, a parte Agravada pugnou pela manutenção da decisão Monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais, n° 1030691-78.2017.8.11.0041, que confirmou a sentença, reconhecendo a inexistência contratual entre as partes.

I - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A Instituição Bancária Agravante alega a impossibilidade do julgamento de forma monocrática, já que supostamente não foram observados os requisitos do art. 932 do CPC.

Entretanto, em que pesem os argumentos da parte Agravante, friso que restou demonstrado o desconto indevido junto ao beneficio previdenciário da parte Autora/Agravada.

Dessa forma, Friso que a Decisão Monocrática esta fundada na SÚMULA 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, evidente os requisitos do art. 932 do CPC foram devidamente observados.

Ademais, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso.

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.' (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Inconformada, a instituição bancaria aduziu em suma em seu recurso de Agravo Interno que houve existe contrato assinada pela parte autora, razão pela qual, inexiste qualquer ato ilícito referente aos descontos em seu beneficio previdenciário.

Pois bem,

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

'A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, III, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Da analise dos autos, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte apelada se enquadra como destinatária final da prestação de serviço, enquanto a empresa apelante figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8078/90.

Assim, é entendimento pacificado nas ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, corroboro com a sentença de piso, pois o banco apelante não demonstrou efetivamente a contratação do empréstimo bancário.

Assim, cumpre salientar que caberia ao Banco apelante demonstrar a regularidade da contratação.

Entretanto, a diligência requerida pela própria parte apelante, demonstrou que a parte autora jamais recebeu nenhum centavo do suposto empréstimo, ora questionado.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Dessa forma, ilícito o desconto efetuado na conta corrente da parte apelada.

Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO DE VALORES SOB O FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ALEGAÇÕES INCAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO OBJURGADA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento ao recurso quando constatada sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, estiver prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Incorre em ato ilícito a instituição financeira ao bloquear valores da conta corrente consumidor, sob o fundamento de inadimplência de empréstimos contraídos. Demonstrado o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano experimentado pelo correntista, subsiste o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Se as alegações expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe. (TJMT. AgR 60129/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015)"

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a aplicação do dano material e moral no presente caso.

Quanto ao pedido para redução da verba honorária, friso que em atenção ao disposto no Art. 85, § 2º do CPC/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da causa, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatício deve ser fixado respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. (TJMT Ap 132917/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”

Ainda,

“Os honorários advocatícios arbitrados em percentual adequado e razoável, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço, não comportam minoração. Contudo, devem ser estipulados com subsídio no valor da condenação, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC”. (Ap 73787/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

In casu, entendo que a verba sucumbencial arbitrada em 15% sobre o valor da condenação, está em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual disposta acima, não havendo de se falar em minoração da verba honorária.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, fixados anteriormente, para 18% sobre o valor da condenação.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.'

Dessa forma, evidente que a parte autora não possui nenhuma relação comercial com a Instituição Bancária Agravante.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020